Tribunal: TJBA
Processo: 8086156-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086156-02.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LARISSA CRUZ CERQUEIRA e outros Advogado(s): CLEBER EDUARDO LIMA VOGLER, LEONARDO DA SILVA AMBROSIO, RENATO PRINCIPE STEVANIN, ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO APELADO: BANCO SAFRA S A e outros Advogado(s):ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO, CLEBER EDUARDO LIMA VOGLER, LEONARDO DA SILVA AMBROSIO, RENATO PRINCIPE STEVANIN, EDUARDO CHALFIN ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. TARIFAS BANCÁRIAS VÁLIDAS. SEGURO PRESTAMISTA IMPOSTO SEM OPÇÃO DE ESCOLHA. VENDA CASADA CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES OU EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame: 1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, reconhecendo a abusividade na contratação do seguro prestamista, com determinação de repetição dos valores pagos, e mantendo a validade dos demais encargos contratuais. II. Questão em discussão: 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a eventual abusividade dos juros remuneratórios pactuados; (ii) verificar a legalidade da cobrança das tarifas bancárias de cadastro, registro e avaliação do bem; (iii) examinar a configuração de venda casada na contratação do seguro prestamista; (iv) definir o critério de repetição dos valores pagos indevidamente. III. Razões de decidir: 3. A taxa de juros remuneratórios de 18,10% ao ano encontra-se abaixo da média de mercado de 18,97% ao ano apurada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, não configurando abusividade, conforme Súmula 382/STJ e precedente do REsp 1.061.530/RS. 4. As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro foram previstas expressamente no contrato e tiveram sua efetiva prestação demonstrada, o que legitima sua cobrança, nos termos do Tema 958/STJ. 5. A contratação do seguro prestamista ocorreu sem possibilidade de escolha da seguradora pela consumidora, evidenciando prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e reconhecida pelo Tema 972 do STJ. 6. A repetição dos valores pagos deve observar o marco temporal estabelecido no Tema 929/STJ: devolução simples para pagamentos realizados até 30/03/2021 e devolução em dobro para os realizados a partir dessa data. IV. Dispositivo e tese: 7. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A cobrança de juros remuneratórios abaixo da média de mercado não configura abusividade. 2. São válidas as tarifas bancárias contratadas, desde que expressamente pactuadas e efetivamente prestadas. 3. A contratação de seguro prestamista sem liberdade de escolha da seguradora caracteriza venda casada. 4. A repetição do indébito é devida na forma simples para pagamentos até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 08.11.2016; STJ, REsp 1.799.067/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 09.12.2020. VISTOS, relatados e discutidos estes autos n.º 8086156-02.2021.8.05.0001, as apelações cíveis interpostas, em que figuram como apelantes e apelados LARISSA CRUZ CERQUEIRA e BANCO SAFRA S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos, mantendo-se incólume a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23